Tribunal: STF
Processo: HC 254777
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Robson Cordeiro Antunes contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal Superior que negou provimento ao AgRg no HC 968.929/SP (doc. 13, pp. 16-21).  



    Consta de documento encartado a estes autos que o paciente foi condenado a 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa, no valor mínimo, como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (doc. 11, p. 18).  



    Neste writ, a impetrante sustenta, em síntese, que:  



    Impetrado Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça a fim de ver sanado o constrangimento ilegal em desfavor do Paciente, já que este preenche todos os requisitos para a benesse, fora, desta forma concedido de ofício, reconhecendo a minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, porém, no patamar mínimo, em razão da quantidade de drogas.



    Ocorre que, sem razões o Ministro Relator. A quantidade de droga apreendida, não é fundamento válido para fixação da redutora do tráfico privilegiado, de modo que, preenchidos os requisitos, deve ser arbitrada em seu grau máximo, qual seja 2/3, reduzindo-se, portanto, a pena corpórea.



    Da mesma forma que, a quantidade de droga ou sua natureza não podem afastar a figura do tráfico privilegiado, faz-se aqui presente o mesmo vetor. Portanto, cabível a redução à razão de 2/3, já que somente a quantidade de drogas não é elemento suficiente a afastar a minorante ou mesmo modular a fração do benefício. (doc. 1, p. 8).  



    Ao final, requer:  



    Diante de todo o exposto, requer-se o deferimento de liminar em habeas corpus para que os efeitos do Acórdão proferido em desfavor do Paciente sejam suspensos até o julgamento da presente ordem, com concessão do writ ao final para que seja reformado o Acórdão, e reaplicado ao Paciente a figura do tráfico privilegiado, insculpido no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, em seu patamar máximo, qual seja, na fração de 2/3 haja vista que não houve fundamento idôneo para aplicação no patamar mínimo.



    Em consequência da aplicação do tráfico privilegiado em seu patamar máximo, requer-se ainda a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, conforme determinado em sentença de 1º grau. (doc. 1, pp. 12-13).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. AGRAVO IMPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que concedeu ordem de ofício para fixar em 1/6 o patamar de incidência da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, em razão da expressiva quantidade de droga apreendida (976g de maconha).



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade de droga apreendida pode ser utilizada como fundamento para a modulação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência consolidada das Cortes Superiores estabelece que a quantidade de droga apreendida não é, por si só, fundamento idôneo para afastar a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, mas pode ser utilizada para modulação da causa de diminuição de pena.



    4. A decisão agravada seguiu a orientação do Supremo Tribunal Federal, que permite a valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição, desde que não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena.



    5. Diante da expressiva quantidade de droga apreendida, a minorante foi aplicada no patamar mínimo de 1/6, conforme o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo improvido. Tese de julgamento: “1. A quantidade de droga apreendida pode ser utilizada para modulação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, desde que não tenha sido considerada na primeira fase do cálculo da pena. 2. A aplicação da minorante no patamar mínimo é justificada pela expressiva quantidade de droga apreendida”. (doc. 13, p. 16 – grifei).  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos. A quantidade e a natureza da droga são fundamentos idôneos para quantificar a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. AFASTAMENTO COM BASE NA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. JURISPRUDÊNCIA DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Embora a quantidade e natureza da droga sejam elementos hábeis a fundamentar a fração que será aplicada no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, não bastam, por si sós, para afastar por completo a incidência da minorante. Precedentes. 2. No caso concreto, a benesse foi negada apenas em razão do transporte interestadual de quantidade elevada de droga, o que revela motivação inidônea, de modo que a deficiência na fundamentação da dosimetria da reprimenda configura situação de flagrante ilegalidade, especialmente porque o paciente é primário, seus antecedentes não foram considerados negativos e, à míngua de outros elementos probatórios, não há comprovação de que integre organização criminosa ou se dedique à traficância habitualmente. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 242.688 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe  30/9/2024 – grifei). 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4°, DA LEI 11.343/2006. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE NÃO IDENTIFICADAS. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. 2. Relativamente à minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, cabe às instâncias ordinárias decidir sobre a aplicação ou não do benefício e, se aplicável, a fração pertinente, não se mostrando hábil o habeas corpus para revisão, salvo se presente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade. 3. Aplicação da fração de redução da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 no patamar de 1/2 devidamente fundamentada na quantidade de droga apreendida. Precedentes. 4. Para acolher a tese defensiva quanto à escolha do patamar de redução da pena pertinente à minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 232.473 AgR/DF, Rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 21/3/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. FRAÇÃO MÍNIMA APLICADA EM RAZÃO DA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDA. POSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 179.949 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2/4/2020 – grifei).  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 14 de abril de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator